Tribunal: TJDFT
Processo: 0027757-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027757-41.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO DA PAIXAO CORREA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em 28/07/2016, o credor RAIMUNDO DA PAIXAO CORREA pleiteou a concessão de preferência no pagamento do seu crédito alimentar, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal, em razão de ser maior de 60 (sessenta) anos. O pedido de superpreferência constitucional aviado foi deferido em 03/10/2016 e devidamente cumprido na data de 06/10/2017, por meio dos alvarás de levantamento de fls. 41/42 - ID 7543057. Naquela oportunidade, no ano de 2017, o entendimento da COORPRE era de que o deferimento de superpreferência ao credor não importava em pagamento parcial ou total, se o caso, ao beneficiário de honorários contratuais destacados. A decisão de deferimento da superpreferência e os cálculos homologados não foram objeto de impugnação. Sendo assim, pela falta de impugnação à época do pagamento da superpreferência ao credor RAIMUNDO DA PAIXAO CORREA e considerando a segurança jurídica, a preclusão e a estabilidade da decisão anteriormente proferida nestes autos, INDEFIRO o requerimento de expedição de alvará de levantamento em favor do beneficiário de honorários contratuais. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios